Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSFERENCIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALSO CONTATO. LIGAÇÃO RECEBIDA PELO No 3322-1515. MESMO NÚMERO DA CENTRAL DO BANCO. DEVER DE SEGURANÇA. OBTENÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o réu ao ressarcimento de valores transferidos de sua conta de forma fraudulenta, sendo o valor total de R$19.990,00 (dezenove mil e novecentos e noventa reais). Em suas razões, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, alegando falha na prestação de serviço. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54817102).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54817098 e ID 54817100.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". A propósito, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Narra o autor, que o dia 25.10.2022, por volta de 14 horas, recebeu ligação telefônica do número 3322-1515, conhecido por ser da central de relacionamento do banco réu. Informa que nesta ligação, uma pessoa dispunha de suas informações pessoais e o questionou sobre uma transação financeira que havia sido realizada em sua conta bancária. O Recorrente afirmou que não reconhecia a existência de tal movimentação. Posteriormente, ao informar que desconhecia a referida movimentação, foi transferido para outro setor, no qual foi solicitado que o autor baixasse o aplicativo “anydesk” em seu telefone celular, para realização de varredura no aparelho. Assim, alega que os falsários acessaram remotamente seu aparelho celular, realizando transferências de sua conta bancária no valor total de R$19.990,00.
5. Primeiramente, é importante ressaltar que no ambiente não presencial, a vulnerabilidade do consumidor é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica, com uso de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios, a responsabilidade é do fornecedor. Para mais, é cediço que os dados pessoais têm sido considerados como o novo petróleo da economia, razão de existência dos Data Brokers, cujo serviço cinge-se à coleta, processamento e venda de informações a terceiros. Embora haja consentimento do correntista quanto ao armazenamento dos dados em seus sistemas, a Instituição Financeira deve garantir que esses não sejam acessados por terceiros.
6. No caso sob análise, verifica-se que o recorrente foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO), tal como relatado pelo autor. É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
7. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
8. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
9. Ademais, à responsabilidade civil da Instituição recorrida, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nas bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
10. Deste modo, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrente foi vítima de fraude praticada por terceiro. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do recorrido neste caso concreto, pois a ligação recebida pelo recorrente indicava que o interlocutor dispunha de todas as informações pessoais e sigilosas do autor, o que ocasionalmente, levou o mesmo a acreditar nas instruções dadas pelo fraudador, quanto a instalação do aplicativo em seu smartphone. Evidenciando assim, a falha na prestação do serviço do sistema de segurança de dados do banco, que permitiram que terceiro se apropriassem de seus canais de comunicação para a aplicação de golpes.
11. Assim, ante as premissas acima destacadas e a análise do caso concreto, restou caracterizada a violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, conferindo verossimilhança à ligação recebida pela recorrida, e possibilitando a concretização da fraude. Portanto, a restituição do valor de R$19.990,00 (dezenove mil e novecentos e noventa reais), é medida que se impõe.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido à restituição do valor de R$19.990,00 (dezenove mil e novecentos e noventa reais) ao recorrente, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da transferência indevida e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.